Tribunal: TCU
Processo: 039.241/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 160/2009, firmado entre o Ministério da Justiça e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante convênio, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas dos srs. Raymundo Sergio Borges de Almeida Andrea, Jailson de Souza e Silva, Gecilda Esteves Silva, Maria Celia Valladares Vasconcellos, Carlson Ruy Ferreira, Ricardo Manuel dos Santos Henriquesa e João Carlos Mariano Santana Costa dando-lhes quitação plena; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas da Fundação Darcy Ribeiro e da sra. Benedita Souza da Silva Sampaio, dando-lhes quitação; 9.3. arquivar os presentes autos.